Tribunal: TJSP
Processo: 0004161-76.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL QUE SUPERA 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO DRECERTO No 11.302/22. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. O

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL QUE SUPERA 5 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO DRECERTO No 11.302/22. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. O Decreto Presidencial no 11.302/22 é constitucional. É competência do Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de Decretos Presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Tratando-se de condenações criminais por crimes diversos, cometidos em concurso material, um deles não abrangido pelo benefício (CP, art. 311 cuja pena máxima em abstrato é de 6 anos), a benesse é de ser concedida apenas quanto ao delito da preencher os requisitos legais, no caso dos autos, o estelionato tentado. Inteligência do artigo 5o, caput e parágrafo único do Decreto Presidencial no 11.302/22. Agravo ministerial provido em parte, para reformar em parte a r. decisão atacada e indeferir o pedido de indulto quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantida a concessão do indulto quanto ao estelionato tentado.